Tribunal: TJMT
Processo: 1035235-91.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035235-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MAYKE RAMES SOARES MOURA - CPF: 058.107.591-90 (PACIENTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUÍNA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), ALEXANDRE VICENTE BISPO - CPF: 044.751.451-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -

SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a periculosidade do paciente por meio de elementos concretos extraídos do caso, impõe-se a manutenção de sua prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública e para o acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mediante decisão devidamente fundamentada.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Mayke Rames Soares Moura
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 22/10/2024,

em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, alegando a ausência de periculosidade do paciente, uma vez que é primário, possui residência fixa na cidade de Juína-MT e exerce atividade laboral lícita como operador de trator.

Argumenta, ainda, que não há indícios de fuga, pois o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, demonstrando sua intenção de colaborar com a Justiça.

Assevera que a prisão preventiva causa sérios prejuízos ao sustento de sua família, composta por sua mãe, pessoa idosa, e por seu filho menor de idade, dos quais é o principal responsável econômico.

Defende que a manutenção da custódia cautelar é desproporcional e desarrazoada, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que seriam suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade do processo.

Diante disso, alega que a prisão preventiva configura manifesto constrangimento ilegal e, por essa razão, requer a concessão da ordem para revogar a prisão, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 258135662 - Pág. 3).

As informações de praxe foram devidamente prestadas, indicando que, em 1º/11/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 28/11/2024, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2025 (ID 260265152 - Pág. 19).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID. 261866753 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Em síntese, alega-se que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão preventiva.

Sobressai dos autos que o Juízo
a quo
, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na gravidade concreta dos fatos narrados, conforme se observa no seguinte fragmento da decisão:

“(...) No caso versado, a materialidade está demonstrada através do Boletim de Ocorrência n. 2024.318372, Laudo de Exame de Corpo de Delito, Termo de Depoimento, Vídeo contendo Cenas do Crime, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Os indícios de autoria estão plasmados no depoimento amealhado aos autos, bem como através do vídeo que possibilita visualizar o crime e os envolvidos.

Nesse contexto, a informante TAIANY FERREIRA DOS SANTOS, testemunha ocular dos fatos, relatou que o representado, ex-convivente dela, estaria lhe perseguindo e então se abrigou no ginásio de esportes, ocasião em que seu atual namorado foi até o local e foi esfaqueado pelo representado.

Confira-se o inteiro teor do depoimento mencionado:

“(...) QUE relata a declarante que conviveu maritalmente com MAIK por aproximadamente 03 anos; QUE desse relacionamento tiveram um filho ANTONIO GABRIEL de 04 anos de idade; QUE se separaram no final do ano de 2021; QUE MAIK já ameaçou outras vezes a declarante dizendo que iria matá-la; QUE MAIK nunca agrediu fisicamente a declarante; QUE atualmente a declarante encontra-se em um novo relacionamento com ALEXANDRE VICENTE BISPO; QUE no dia 17/10/2024 por volta das 19h30 a declarante foi até praça da bíblia e ficou sentada de frente a boticário na calçada; QUE declarante estava mexendo no celular quando MAIK chegou derrepente e parou com a moto (ybr Yamaha vermelha) junto com o seu filho; QUE a declarante quando viu MAIK levantou e foi embora; QUE MAIK começou a perseguir a declarante dizendo para ela (encosta) ficou questionando onde estava o seu celular; QUE a declarante tentou conversar com MAIK de forma amigável pois o seu filho estava na moto junto com ele e estava vendo tudo que estava acontecendo; QUE MAIK perguntava para a declarante a todo momento o que você está fazendo na cidade, sendo que era para você estar na ponte Juruena (trabalhando); QUE MAIK ficou perseguindo a declarante a todo momento (a declarante estava em uma motocicleta titan de cor verde); QUE após uns 20 minutos que MAIK perseguia a declarante foi para o ginásio e estacionou a moto e adentrou o ginásio na intenção de sumir das vistas de MAIK; QUE a declarante conseguiu sair de dentro do ginásio correndo para um terreno baldio, más MAIK conseguiu encontra-la novamente e dizia para declarante PARA! EU QUERO CONVERSAR COM VOCÊ; QUE perguntado para a declarante o que ela respondia para MAIK e ela respondeu: eu não quero conversar com você; QUE a declarante retornou para o ginásio e MAIK foi atrás novamente, encostou a moto e desceu junto com seu filho; QUE a declarante não informou para ALEXANDRE que MAIK estava perseguindo pois ficou com medo de MAIK ver ela com o seu celular; QUE a declarante apenas viu ALEXANDRE tirando sua beg (bolsa de entregador) das costas e indo em direção de MAIK no ginásio; QUE o filho da declarante ao descer da moto correu em sua direção; QUE a declarante não ouviu se houve agressão verbal entre MAIK e ALEXANDRE; QUE apenas presenciou junto com seu filho ANTONIO uma facada que MAIK desferiu em ALEXANDRE; QUE a declarante gritou para MAIK pedindo pelo amor de DEUS para que MAIK não fizesse isso; QUE após os fatos, MAIK pegou a moto da declarante e foi para entrada principal do ginásio pegar sua moto e deixou a moto da declarante lá; QUE os fatos ocorreram na lateral do ginásio; QUE a declarante não sabe dizer se houve testemunhas pois estava muito apavorada; QUE no mesmo dia por volta das 00h02 MAIK ligou via whatsapp para a declarante dizendo que fez aquilo por sua culpa por que você não parou para conversar comigo; QUE a declarante não deseja representar criminalmente em desfavor de MAIK; QUE apenas requer medidas protetivas; QUE MAIK possui arma de fogo mas não é registrada; QUE não encontra-se com lesão; QUE não deseja responder o formulário de avaliação de risco”.

Outrossim, pelo vídeo acostado aos autos é possível observar que o representado lesiona a vítima e na sequência joga um capacete nela e empreende fuga do local dos fatos.

O ESTADO DE PERIGO que a liberdade do representado se faz presente no que tange ao RISCO À ORDEM PÚBLICA, especificamente pelo
“modus operandi”, isso porque a vítima foi esfaqueada em lugar público, sugerindo despreocupação com as consequências do ato, aliás, na frente do filho do representado e aparentemente em razão de não se conformar com o fim do relacionamento.

Ante o exposto, nos termos do art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado MAYKE RAMES SOARES MOURA. (...)”. id. 257699682 - Pág. 55.

Posteriormente, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Como se observa, ao contrário do alegado na inicial, o fundamento da garantia da ordem pública está devidamente respaldado, considerando a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
do delito. Ainda que possua condições pessoais favoráveis, sua periculosidade ficou claramente demonstrada pela própria ação criminosa, uma vez que, supostamente inconformado com o término do relacionamento com sua ex-companheira, perseguiu-a até o Ginásio Municipal de Esportes, desferindo um golpe com instrumento perfurocortante (canivete) na região abdominal do atual companheiro dela e, na sequência, arremessou um capacete, tudo isso na presença da ex-companheira e do filho menor.

Ressalta-se, ainda, que a vítima, Alexandre Vicente Bispo, não pôde prestar depoimento em virtude do grave estado de saúde resultante da agressão, a qual ocasionou perfuração no abdômen, hemorragia e a necessidade de utilização de bolsa de colostomia.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que ele ameaçou a vítima com o emprego de arma branca. (...)

(AgRg no RHC n. 190.426/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)."

Portanto, a medida está devidamente justificada e deve ser mantida.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

No que tange à alegação de que o paciente possui um filho menor e uma genitora idosa que dependem de seus cuidados, constato que não há nos autos prova pré-constituída, idônea e suficiente, que demonstre que o paciente seja
o único responsável
, provedor ou imprescindível para a assistência dessas pessoas. Ademais, ressalte-se que tal questão não foi submetida previamente à apreciação do Juízo de Primeiro Grau.

Por fim, o fato de o paciente ter se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial como afirmado na impetração, não descaracteriza a necessidade de se resguardar a ordem pública diante dos elementos já apontados.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025